Tribunal: TJES
Processo: 5000541-12.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000541-12.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALACE DE SOUZA GONCALVES

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ ES

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
HABEAS CORPUS
– ART.
129,
CAPUT,
E § 13, AMBOS DO CP.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPROCEDÊNCIA.
PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO
S
I
I E III
, DO CPP.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. O paciente foi denunciado pela suposta prática das condutas capituladas no artigo 129,
caput
(duas vezes) e § 13, do Código Penal, tendo a sua prisão preventiva sido fundamentada na hipótese do art. 313, II e III, do Código de Processo Penal, tendo em vista que um dos crimes foi praticado no contexto da violência doméstica, além de que o paciente possui condenação transitada em julgada por crime doloso. 2. Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, houve a devida fundamentação quanto à prova da ocorrência do crime e os indícios suficientes de autoria. No que concerne à alegação de que o paciente teria sido, na verdade, a vítima no presente caso, é de se considerar que é por meio da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração do crime que lhe é imputado, inclusive quanto à prova a ser produzida nesse particular, discussões essas inviáveis em sede de
habeas corpus,
vez que o referido remédio constitucional não se presta ao exame aprofundado de provas. Além disso, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica,notadamente em razão da gravidade concreta da conduta, além do risco de reiteração delitiva. Precedentes.
3
.
Cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que
“
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.
4
.
Considerando que a prisão preventiva se mostra imprescindível para resguardar a ordem pública, não é o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, as quais não surtiriam os efeitos desejados. 5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Walace de Souza Gonçalves
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz
, na Ação Penal nº 0002114-89.2023.8.08.0006.

Consta nos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática dos crimes previstos no artigo 129,
caput
,
e 129, § 13, do Código Penal, em face das vítimas Joaquim Severino da Silva Neto e Uércia Angela da Silva.

Sustenta o impetrante:
i)
que não foram preenchidos os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, na medida em que a vítima, na verdade, seria o paciente, uma vez que teria se envolvido em uma briga com o ex-companheiro da sua namorada, que o atacou com golpes de facão;
ii)
que o paciente possui boa conduta, emprego honesto e residência fixa, o que deveria favorecer a sua soltura, de modo a afastar o

periculum libertatis
.

Diante desses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, seja concedida a ordem de forma definitiva. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, na forma do art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
7475815
, eis que das informações apresentadas pelo juízo de origem e em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“[...]
No caso concreto, apesar da manifestação inicial do impetrante, em análise perfunctória, própria deste momento processual, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Inicialmente, conforme se verifica da documentação acostada no id. 7082195, o paciente foi denunciado pela suposta prática das condutas capituladas no artigo 129,
caput
(duas vezes) e § 13, do Código Penal, tendo a sua prisão preventiva sido fundamentada na hipótese do art. 313, II e III, do Código de Processo Penal, tendo em vista que um dos crimes foi praticado no contexto da violência doméstica, além de que o paciente possui condenação transitada em julgada por crime doloso, conforme Guia de Execução Penal nº 0007595-82.2013.8.08.0006, por tráfico de drogas.

Da mesma forma, quanto aos requisitos do
a
rtigo 312, do Código de Processo Penal
, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, a qual foi devidamente fundamentada na existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente,
tendo sido registrado, ademais, a necessidade de se resguardar a instrução criminal e a ordem pública, especialmente em razão da

gravidade concreta do delito praticado e do risco de reiteração delitiva.

Consoante se evidencia do presente feito, bem como das informações apresentadas pela autoridade coatora, o
fumus comissi delicti
encontra-se devidamente demonstrado nos autos, cabendo destacar o que constou na decisão que manteve a prisão preventiva:

“Na espécie, a prova de materialidade do crime está evidenciada no Boletim Unificado acostada aos autos (Id. 35098815, pág. 06/10), receituário médico ( Id. 35098815, pág. 44/46) e no próprio vídeo acostado pela defesa do acusado, dando conta de que as agressões iniciais partiram dele.

No que tange à autoria do crime, há também indícios suficientes quanto à sua origem, posto haver cabedal probatório produzido na fase inquisitorial apto a motivar um juízo de possibilidade da identificação do agente a perpetrar o delito em análise, notadamente pelo depoimento das testemunhas e vítima, de como se deram a dinâmica dos fatos.

[...]

Consta nos autos, ainda, que as agressões em desfavor da vítima JOAQUIM continuaram no Hospital, tendo o acusado, com a ajuda de um tio, desferidos mais golpes, apenas tendo cessado as agressões quando funcionários do local chegaram”.

Por sua vez, consta na denúncia o que segue:

Consta do incluso inquérito policial, cujos elementos servem de base ao oferecimento da presente inicial acusatória que, no dia 03 de dezembro de 2023, por volta 22h16min, no Posto de Combustível Pedra Branca, bairro Guanabara, município de Aracruz/ES, o denunciado, com vontade livre e consciente, ofendeu a integridade física da vítima Joaquim Severino da Silva Neto.

Na mesma ocasião, ainda, o denunciado, no contexto de violência doméstica, ofendeu a integridade física da vítima Uérica Angela da Silva.

Consta, também, poucos momentos após, na mesma data, na rua Padre Luiz Parenzi, bairro Vila Rica, município de Aracruz/ES, no Pronto Atendimento UPA, o denunciado, juntamente com um terceiro, em união de ações e desígnios, seu tio, ainda não identificado nos autos, conhecido como “Bino de tal”, ofendeu, novamente, a integridade física da vítima Joaquim Severino da Silva Neto.

Depreende-se do inquérito policial em epígrafe, notadamente do BU Nº 53059476, que o denunciado é namorado da vítima Uérica e, no momento dos fatos, deparou-se com ela e a vítima Joaquim sentados e consumindo bebidas alcoólicas em uma loja de conveniência de um Posto de Combustível “Pedra Branca” situado na localidade.

Ocorre que, enciumado pelo fato de Uérica e Joaquim serem ex-companheiros, o denunciado falou com a vítima Uérica “Você está vacilando comigo”. Logo depois, ambos iniciaram uma discussão e o denunciado Walace desferiu três socos no rosto de Uérica.

Infere-se que, Joaquim, ao ver o conflito entre o casal, tentou intervir, todavia, Uérica afirmou que Walace era seu namorado, então se afastou do conflito e disse para que se resolvessem entre eles. Verifica-se, entretanto, em súbito o denunciado Walace desferiu um tapa do rosto de Joaquim, momento em que Joaquim revidou e começaram a trocar agressões físicas.

Depreende-se que, quando a vítima Joaquim viu que não cessaria o conflito, foi até o carro e pegou um “facão”. Após estar de posse da arma branca, ambos continuaram o conflito físico, momento em que o facão caiu ao chão e Walace se apossou desferindo em Joaquim. Joaquim, por sua vez, também conseguiu se armar e desferir em Walace facadas. Ao final, ambos ficaram com diversas escoriações pelo corpo, sendo que Joaquim saiu com dois cortes profundos decorrente de facadas na cabeça.

Walace, por sua vez, também saiu com ferimentos graves, os quais serão objeto de inquérito policial específico, a fim de apurar a conduta de Joaquim.

Salienta-se que, após o conflito cessar, ambos os denunciados foram encaminhados ao UPA, do bairro Vila Rica.

Extrai-se dos autos investigativos, no momento em que Joaquim recebia atendimento médico, o denunciado Walace, juntamente com o tio “Bino de tal”, ingressaram na sala de atendimento que estava Joaquim e passaram, novamente, a agredi-lo com socos, pontapés e imobilizações, com o intuito de continuarem a agredi-lo.

Deflui-se que o conflito apenas foi cessado após a intervenção de terceiro, sendo o denunciado Walace preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia.

Assim, notadamente quanto à atuação do paciente no crime em questão, denota-se que as testemunhas e os elementos de prova inicialmente colhidos dão conta de que o paciente teria iniciado as agressões contra a sua namorada e seu ex-companheiro.

Vale dizer que, quanto à alegação da defesa de que o réu teria sido, na verdade, a vítima no presente caso, é de se considerar que é por meio da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração do crime que lhe é imputado, discussão essa inviável em sede de
habeas corpus,
vez que o referido remédio constitucional não se presta ao exame aprofundado de provas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
é

incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, de prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decretação da segregação cautelar, por demandar profundo revolvimento fático-probatório dos autos. [...] (AgRg no RHC n. 154.347/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022)”.

Dessa forma, há nos autos prova da ocorrência do crime
e
i
ndícios

suficientes
de autoria.

Quanto ao
periculum libertatis
,
tem-se que foi justificado em decorrência da gravidade concreta da conduta do paciente, que, ao ver sua namorada na presença de seu ex-companheiro, movido por ciúmes, começou a agredi-la e, posteriormente, passou a agredir o seu ex-companheiro. Não fosse o bastante, findo o conflito e já na Unidade de Pronto Atendimento, onde recebiam tratamento médico, o paciente, em conjunto com terceiro, invadiram o local em que a vítima Joaquim recebia atendimento médico, imobilizando-o e tornando a agredi-lo, o que somente cessou diante da intervenção dos funcionários da UPA.

Cumpre registar que os fundamentos da decisão do juízo
a quo
estão em consonância com a iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo a qual não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Confira-se:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. A prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente. Isso, porque "a violência doméstica sofrida pela ofendida vem tomando proporções maiores, tendo iniciado com ofensas e xingamentos, indo para ameaças e culminando, por último, em lesões corporais e violação de domicílio". 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. A decisão que impôs a prisão preventiva destacou, também, que o paciente possui "pelo menos quatro situações de violência doméstica em passado recente e as duas últimas praticadas contra a vítima" em comento. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Ordem denegada. (HC n. 702.069/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022).

Portanto, a gravidade concreta da conduta delituosa em apreciação demonstra o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, razão pela qual, no presente momento, mostra-se adequada a manutenção da custódia cautelar,
não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva
.

Lado outro, tem-se nos autos demonstração que
o paciente já foi condenado por tráfico de drogas
,
a evidenciar o
risco de reiteração delitiva
e a necessidade de constrição cautelar, com o escopo de garantia da ordem pública e da aplicação da lei.

Nesse sentido, assim é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANTIGUIDADE DA CONDENAÇÃO ANTERIOR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, constata-se que a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, nos termos no art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi amparada na gravidade concreta da conduta delitiva, tendo sido ressaltado que o Agravante, em tese, tentou agredir a ofendida com uma faca e, em seguida, desferiu socos em seu rosto e em sua cabeça.

Além disso, também foi destacado pelas instâncias ordinárias o risco de reiteração delitiva, haja vista o Acusado ser reincidente pela prática do crime de roubo, cuja punibilidade foi extinta em 16/05/2018.

2. A alegada antiguidade da condenação anterior do Agravante se trata de inovação recursal, por não ter sido suscitada na exordial do writ, o que impossibilita a apreciação da questão nesta oportunidade. 3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 724.602/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022).

Por essas razões, evidencia-se que estão presentes, na espécie, os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, não havendo qualquer ilegalidade na decretação da prisão preventiva ora em exame.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que
“
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Por fim, cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Assim, ao menos neste presente momento,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar
.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
”.

Em idêntica orientação é a manifestação da Procuradoria de Justiça:

“Porquanto, compulsando os autos, não há se falar em ausência dos requisitos para a manutenção da medida constritiva, vez que, diante dos motivos externados pela Julgadora a quo na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, constata-se que a douta Autoridade Judiciária fundamentou satisfatoriamente a necessidade da rigorosa providência com base nos requisitos previstos no artigo 312 e 313, II e III, ambos do Digesto Processual Penal, sobretudo para a garantia da ordem pública.

[...]

Nessa perspectiva, concluímos que a prisão preventiva hostilizada encontra-se justificada nos moldes do artigo 312 do CPP, notadamente como garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente, uma vez que, conforme consta dos autos, além de agredir a vítima Joaquim Severino, agrediu sua namorada Uérica. Não satisfeito, logo após as agressões, agora em companhia de seu tio, conhecido como “Bino de Tal”, ofendeu, novamente, a vítima Joaquim Severino, enquanto recebia atendimento médico na Unidade Pronto Atendimento, somente cessando sua ação com a intervenção dos funcionários da UPA. Efetivamente, os elementos probatórios acima apontados, que denotam a gravidade dos fatos, indicam a necessidade da segregação cautelar do mesmo com vistas a garantir a ordem pública, não devendo ser alterado o seu status libertatis, com fulcro na previsão específica do art. 313, II e III, do CPP (cabimento em caso de reincidência e crime que envolva violência doméstica), e na esteira do entendimento corrente neste egrégio Tribunal de Justiça [...].

Destarte, somadas com os demais elementos e a gravidade da conduta delitiva perpetrada, denotam a extrema periculosidade do indivíduo para com a sociedade, afetando concretamente a manutenção da ordem pública, considerando, principalmente, o risco de reiteração delitiva e de tentativa de se furtar da aplicação da lei penal.

Assim sendo, frente aos elementos acima evidenciados, que denotam a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, a periculosidade do paciente, conclui-se que a prisão preventiva em tela se justifica como instrumento de garantia da ordem pública.

Demais disso, ressalta-se o histórico criminal apontado, ao indicar a contumácia criminosa do paciente, revela também o elevado risco à ordem pública decorrente de sua liberdade, em razão da alta probabilidade de reiteração delitiva, na esteira do entendimento corrente do STF, STJ e deste Tribunal Capixaba [...]”.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)